Tribunal: TJES
Processo: 5026505-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026505-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON AMARAL RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026505-32.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON AMARAL RODRIGUES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença movido contra EDSON AMARAL RODRIGUES, com fundamento na satisfação da obrigação.

A decisão recorrida acolheu o comprovante de pagamento apresentado pelo executado e declarou quitado o
débito referente aos honorários sucumbenciais
, no valor de R$ 185,64 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), extinguindo o feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recorrente alega que a sentença é equivocada, pois o valor total do débito seria de R$ 610,76 (seiscentos e dez reais e setenta e seis centavos), tornando o pagamento de R$ 185,64 meramente parcial. Sustenta, ainda, que o pagamento foi realizado por terceiro estranho à lide e que a extinção ocorreu sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação. Pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

É o breve relatório.

O recurso não merece provimento.

Na petição que deu início à fase de cumprimento de sentença (ID 14129793), embora o
recorrente
tenha apresentado cálculo apontando um débito total de R$ 610,76,
formulou pedido expresso e específico para que o executado fosse intimado a pagar a quantia de R$ 185,64
. Diante de tal requerimento,
o devedor efetuou o depósito do valor exato que lhe foi expressamente solicitado
, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 14129802).

Quanto ao argumento de que o pagamento foi efetuado por terceiro, este não prospera, pois, o que importa para a extinção da obrigação é que o
pagamento tenha sido revertido em favor do credor, o que de fato ocorreu, uma vez que o valor foi transferido para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, conforme indicado pelo próprio exequente
.

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa por falta de intimação prévia para se manifestar sobre o pagamento não se sustenta. A decisão do juízo de primeiro grau baseou-se em fatos objetivos e incontroversos: o pedido do credor para pagamento de um valor específico e a comprovação do depósito exato desse valor pelo devedor. Não havia, portanto, questão fática a ser esclarecida que tornasse indispensável a oitiva prévia do exequente, sendo a extinção do feito uma consequência lógica e direta dos atos processuais praticados pelas partes.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu a execução deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)